Tribunal: TJDFT
Processo: 0718387-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718387-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ANTONIA CLEIA COSTA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., em face de cota da decisão ID. 174987800, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0704529-02.2021.8.07.0006, que acolheu a impugnação à penhora para determinar o desbloqueio do valor de R$ 1.075,72, em benefício da parte devedora. Em suas razões recursais (ID. 58786142), o exequente agravante, em suma, aduz que o pedido de penhora está em consonância com o artigo 854 do Código de Processo Civil, e a agravada se limitou a alegar que a penhora é medida gravosa, mas se omitiu em indicar outros menos mais eficazes e menos onerosos. Sustenta que restou comprovado nos autos que os valores constritos não se referem a verba salarial, nem tampouco se encontram em caderneta de poupança. Entende que a míngua de qualquer comprovação da natureza alimentar dos valores, ou de qualquer outro requisito previsto no art. 833 do CPC, a constrição deve ser mantida. Defende que a manutenção da penhora se faz necessária para evitar o esvaziamento patrimonial da executada e garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, uma vez que considera estarem presentes na hipótese tanto o requisito da fumaça do bom direito quanto o de risco de difícil reparação. No mérito requer a reforma da decisão agravada e a manutenção da penhora e posterior transferência dos valores bloqueados. Preparo recolhido (IDs 58786143; 58786144). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque, não se verifica a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que o Juízo a quo, embora tenha determinado a liberação do valor de R$ 1.075,72, em favor da devedora nos termos da decisão agravada, condicionou tal determinação, expressamente, à preclusão da decisão, a qual ocorrerá somente com o trânsito em julgado do presente recurso. Logo, não há qualquer risco de expedição de alvará de levantamento de valores antes da análise desse agravo de instrumento pelo Colegiado. Ademais, uma vez mantido o bloqueio judicial, deve-se prosseguir com a regular tramitação do processo, especialmente diante das tratativas de acordo já iniciadas. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta ao agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora